Tribunal: TJPA
Processo: 0810060-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810060-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MATHEUS DE ARAUJO BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
por inadequação da via eleita, objetivando a produção das provas requeridas nos autos de origem e, subsidiariamente, a anulação dos atos processuais a partir da omissão do juízo impetrado, sob a alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o
Habeas Corpus
constitui meio idôneo para analisar a nulidade processual alegada sem a demonstração de coação à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Decisão agravada que foi clara ao evidenciar que não é possível examinar o pedido do remédio constitucional, uma vez que não guarda qualquer relação com o seu objetivo, à luz do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647, do Código de Processo Penal.

4.
Mandamus
que não se presta à discussão de questões processuais ordinárias, como
in casu
, pois o juízo de piso, dentro da sua discricionariedade enquanto destinatário final das provas, não indeferiu o pedido da defesa de produção de provas, mas sim postergou a análise para após a realização da audiência de instrução e julgamento, o que não induz qualquer prejuízo imediato, já que não houve indeferimento definitivo

5. Via estreita do
writ
que exige a demonstração de ilegalidade manifesta, concreta e atual, apta a comprometer a liberdade de locomoção do paciente, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
JOSÉ MATHEUS DE ARAÚJO BRITO
(ID – 27264019), inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor por inadequação da via eleita.

Em síntese, sustenta o agravante que o Habeas Corpus é o meio adequado para corrigir o cerceamento de defesa alegado e que, ainda que se entendesse pela inadequação da via eleita, existe a possibilidade de concessão da ordem de ofício por ilegalidade manifesta, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, para determinar ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal a produção das provas requeridas, bem como, subsidiariamente, a anulação dos atos processuais a partir da omissão do juízo impetrado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, conforme o disposto na Resolução TJ/PA nº 7, de 23.07.2025, com as alterações da Resolução TJ/PA nº 3, de 11.02.2026.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se o
Habeas Corpus
constitui meio idôneo para analisar a nulidade processual alegada (cerceamento de defesa) sem a demonstração de coação à liberdade de locomoção.

Sem razão a defesa.

Em primeiro lugar, anota-se que este agravo regimental insiste nos mesmos fundamentos já examinados e rechaçados na decisão singular, limitando-se a reeditar as razões da ação mandamental impetrada, sem apresentar qualquer fato novo ou argumento jurídico idôneo a justificar eventual reforma da decisão.

A decisão agravada foi clara ao evidenciar que não é possível examinar o pedido do remédio constitucional, uma vez que não guarda qualquer relação com o seu objetivo, à luz do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647, do Código de Processo Penal.

Ademais, que o
writ
não se presta à discussão de questões processuais ordinárias, como é o caso das autos, uma vez que o juízo de piso, diferentemente do que alega a defesa, não indeferiu o pedido de produção de provas, mas sim postergou sua análise para após a realização da audiência de instrução e julgamento, o que está dentro da sua discricionariedade enquanto destinatário final das provas e que, a bem da verdade, não induz qualquer prejuízo imediato à defesa, já que não houve indeferimento definitivo.

E, ainda que tivesse havido o alegado indeferimento do pedido defensivo, o que, como suso mencionado, não existiu, a via eleita exige a demonstração de ilegalidade manifesta, concreta e atual, apta a comprometer a liberdade de locomoção do coacto, o que igualmente não se verificou, como também afirmado na monocrática ora combatida, a qual salientou, ainda, a necessidade de ampla discussão e apreciação pormenorizada dos fatos e elementos de provas colhidos, o que é impraticável na via estreita do
mandamus
, que não admite dilação probatória.

A irresignação da defesa, voltada à tentativa de rediscutir ato judicial de natureza instrutória, não encontra amparo na finalidade constitucional da ação de
Habeas Corpus
, instrumento voltado exclusivamente à tutela imediata da liberdade de locomoção (direito de ir e vir).

Em outras palavras, o manejo do
Habeas Corpus
e, por conseguinte, do presente agravo regimental com o intuito de rediscutir matéria de índole estritamente processual e sem qualquer repercussão direta sobre a liberdade de locomoção, evidencia o desvio de finalidade da impetração, sendo que, admitir o contrário, equivaleria a subverter a lógica do sistema recursal e a permitir o uso abusivo de remédios constitucionais para corrigir decisões interlocutórias regularmente proferidas dentro do devido processo legal.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NA FASE DO ARTIGO 402 DO CPP. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não se presta à rediscussão de questões processuais ordinárias, devendo restringir-se à tutela imediata da liberdade de locomoção quando comprovada coação ilegal, concreta e atual
.

4. O artigo 402 do Código de Processo Penal delimita de forma precisa o momento processual para requerimento de diligências complementares, sendo tais pedidos admitidos apenas quando fundados em fatos ou circunstâncias surgidos durante a instrução.

5. No caso concreto, os objetos das diligências pretendidas – o veículo e os manuscritos – já integravam o acervo probatório desde a fase investigatória, inexistindo fato novo a justificar a reabertura da instrução, razão pela qual incide a preclusão.

6. A defesa teve assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo decorrente do indeferimento das provas.

7.
O uso do Habeas Corpus como sucedâneo recursal para corrigir decisão interlocutória regular contraria a finalidade constitucional do remédio heroico e viola a lógica do sistema recursal
.

8. Ausentes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não há falar em constrangimento ilegal apto a ensejar o conhecimento do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido. (...)”
(TJ/SP, 2332409-48.2025.8.26.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Isaura Cristina Barreira, j. 07/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICOPROBATÓRIAS NA VIA ELEITA
. DESPROVIMENTO.

(...)

III. Razões de decidir

1.
O habeas corpus não se presta à análise de alegações que exijam revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, sendo instrumento destinado à correção de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que resulte em constrangimento à liberdade de locomoção
.

2.
O indeferimento fundamentado de produção de prova, especialmente perícia psicossocial, constitui matéria de natureza processual, passível de impugnação por meio de recurso próprio previsto em lei
.

3. Ausente flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, não se justifica o uso da via estreita do habeas corpus para reexame de elementos probatórios ou juízo de conveniência sobre a necessidade da diligência pericial.

IV. Dispositivo e tese

1. Agravo regimental conhecido e desprovido para manter a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus. (...)”
(TJ/PA, 0809360-85.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 08/07/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém, 28/05/2026